Tribunal: TJSP
Processo: 1042378-28.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Regimental Cível / Voluntária
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento da preparo da apelação. Manutenção. Rendimentos mensais líquidos superiores a nove salários mínimos. Agravante, ademais, que, mesmo intimada, deixou de juntar cópia da declaração de imposto de renda, o que impede uma análise mais acurada de sua hipossuficiência.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento da preparo da apelação. Manutenção. Rendimentos mensais líquidos superiores a nove salários mínimos. Agravante, ademais, que, mesmo intimada, deixou de juntar cópia da declaração de imposto de renda, o que impede uma análise mais acurada de sua hipossuficiência. Impossibilidade de arcar com as custas, sem prejuízo da própria subsistência, não demonstrada. Ausência de elemento fático ou jurídico novo a justificar a modificação da decisão agravada. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1042378-28.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDITE
RODRIGUES
DE
OLIVEIRA,
são
agravados
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - IPREM e PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1042378-28.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15991
2
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 1042378-28.2019.8.26.0053/50000
AGRAVANTE: EDITE RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE
SÃO PAULO IPREM E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 15991
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
Decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça
gratuita e determinou o recolhimento da preparo da
apelação. Manutenção. Rendimentos mensais líquidos
superiores a nove salários mínimos. Agravante, ademais,
que, mesmo intimada, deixou de juntar cópia da declaração
de imposto de renda, o que impede uma análise mais
acurada de sua hipossuficiência. Impossibilidade de arcar
com as custas, sem prejuízo da própria subsistência, não
demonstrada. Ausência de elemento fático ou jurídico novo
a justificar a modificação da decisão agravada. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo interno tirado da decisão
monocrática de fls. 223/226, que indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado pela apelante em sede de apelação, e determinou o
recolhimento do preparo recursal.
A agravante sustenta, em síntese: (i) que o benefício é
relevante pois contempla não somente as taxas judiciárias, mas também
os honorários, em caso de improcedência da ação; (ii) que, por conta do
valor da causa, não tem condições de arcar com o preparo recursal, que
representa 30% de sua renda mensal; (iii) que restou comprovado que
suas despesas mensais comprometem sua renda; (iv) que há declaração
de pobreza nos autos, o que é suficiente para concessão do benefício,
conforme jurisprudência pátria; e (v) que a concessão do benefício não
depende de situação de miserabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1042378-28.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15991
3
Requer a agravante, ao final, a reforma da decisão,
“para conceder os benefícios da justiça gratuita, isentando o recorrente
ao pagamento das custas e demais despesas processuais” (fls. 09).
Contraminuta às fls. 14/17.
Intimadas (fls. 19), as partes não manifestaram
oposição ao julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com
redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste
E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de recurso de apelação interposto
por Edite Rodrigues de Oliveira, ora agravante, contra a r. sentença de
fls. 133/140 dos autos principais, que julgou a ação improcedente,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Solicitada a concessão da justiça gratuita em
preliminar de apelação, a decisão de fls. 223/226 dos autos principais
negou a concessão do benefício, sob o seguinte fundamento:
“No caso em tela, a apelante juntou os holerites dos
meses de abril a junho de 2020 (fl. 21/220), por meio
dos quais se depreende que auferiu rendimentos líquidos
mensais superiores a R$ 9.500,00, já descontadas as
despesas obrigatórias, evidenciando a incompatibilidade
com os fins do direito à gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1042378-28.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15991
4
Ademais, intimada expressamente a apresentar cópia da
declaração de imposto de renda, de modo a comprovar a
condição de hipossuficiência, não o fez, juntando apenas
demonstrativo anual dos vencimentos, o que impede uma
análise mais acurada de sua situação financeira. E,
embora alegue possuir elevadas despesas mensais, os
documentos juntados não são suficientes para evidenciar
que o recolhimento das custas processuais irá colocar
em risco sua subsistência.”
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
É certo que o Código de Processo Civil, no que diz
respeito à gratuidade judiciária, traz a presunção juris tantum de que a
pessoa física que pleiteia a justiça gratuita não possui condições de arcar
com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou
de sua família, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.
No entanto, a concessão do benefício não está adstrita
apenas à declaração de pobreza, podendo o magistrado solicitar
documentos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, que,
portanto, deverá demonstrar circunstância concreta que evidencie a
impossibilidade de arcar com as custas processuais.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça entende que o “benefício da gratuidade de justiça pode ser
indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos
acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade
jurídica” (AgInt no AREsp 1059924-SP, Rel. Ministro Raul Araújo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1042378-28.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15991
5
Quarta Turma, j. 07.11.2019).
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE
COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte
de Justiça delineia que o benefício da assistência
judiciária gratuita pode ser indeferido quando o
magistrado se convencer, com base nos elementos
acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de
miserabilidade jurídica.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo entendeu que os
documentos constantes dos autos demonstram a
existência de patrimônio valioso e o auferimento de
renda mensal incompatíveis com o alegado estado de
necessidade para fins de concessão do benefício
pretendido.
A
modificação
de
tal
entendimento
demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que
é vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1503631/RS, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020,
DJe 03/03/2020)
No caso dos autos, a apelante foi intimada a comprovar
a impossibilidade de arcar com as custas processuais (fls. 187/188 dos
autos principais), tendo juntado os holerites dos meses de abril a junho
de 2020 (fl. 21/220 dos autos principais), por meio dos quais se
depreende que auferiu rendimentos líquidos mensais superiores a R$
9.500,00, já descontadas as despesas obrigatórias. Inclusive, no mês de
abril/2020, recebeu, líquido, mais de R$ 13.000,00 (fls. 218).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1042378-28.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15991
6
É verdade que foram juntados, também, comprovantes
de despesas, o que, segundo a agravante, seriam responsáveis por
comprometer toda sua renda mensal. No entanto, tais despesas, somadas,
dão por volta de R$ 5.000,00, sendo que nem todas elas dizem respeito à
subsistência, como é o caso do curso de línguas.
De todo modo, conforme consignado na decisão
recorrida, tais despesas não indicam, por si só, o comprometimento da
subsistência ou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, até
porque o patrimônio da agravante não se limita aos seus vencimentos
mensais. E, nesse sentido, a agravante foi intimada a juntar, além dos
holerites, cópia da declaração do imposto de renda e extratos bancários,
mas se quedou inerte, o que impede uma análise mais acurada da sua
hipossuficiência. E, mesmo em sede de agravo, não trouxe nenhum
elemento fático ou jurídico novo a justificar a modificação da decisão
deste Relator.
Nesse sentido:
PROCESSO Justiça Gratuita Necessidade do benefício
Não demonstrada Concessão Impossibilidade:
Não se justifica a gratuidade, quando o autor arcará
com importância, cuja satisfação não sacrificará o
sustento próprio e da família. Benefício que pode ser
concedido a qualquer tempo, caso novas circunstâncias
demonstrem
sua
real
necessidade. (AI
2193917-52.2020.8.26.0000,
Rel.a
Teresa
Ramos
Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. 25/08/2020)
AGRAVO
INTERNO
EM
APELAÇÃO
CÍVEL
-
Interposição de agravo interno contra decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1042378-28.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15991
7
indeferiu pedido de justiça gratuita - Inteligência do art.
1.021 do CPC - Pretendida concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, sob a alegação de que
não possui condições de arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo de seu sustento - Ausência de
elemento fático ou jurídico novo a justificar a
modificação da decisão deste Relator - Manutenção da
decisão agravada - Agravo Interno improvido. (Agravo
Interno Cível 1001164-30.2019.8.26.0547, Rel. Eutálio
Porto, 15a Câmara de Direito Público, j. 26/08/2020)
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que
indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita.
Necessidade do benefício não demonstrada. Decisão
mantida. Recurso desprovido. (Agravo Interno Cível
2240743-73.2019.8.26.0000, Rel. João Alberto Pezarini,
14a Câmara de Direito Público, j. 13/08/2020)
AGRAVO INTERNO. Os argumentos apresentados pela
agravante não têm o condão de alterar o decidido. A
fundamentação e documentação apresentadas não
surgem relevantes a justificar o pedido de assistência
judiciária gratuita. Recurso improvido. (Agravo Interno
Cível 1079806-97.2019.8.26.0100, Rel. Moacir Peres, 7a
Câmara de Direito Público, j. 18/08/2020)
Dessa forma, mantenho a decisão de fls. 223/226.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER
Relator